Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REVISÃO DA PENSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora/alimentanda contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na inicial para majorar o valor da pensão alimentícia de 22% (vinte e dois por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e (ii) averiguar se a obrigação alimentar pode ser revisada para o valor mensal de R$2.660,83 (dois mil seiscentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), ou, subsidiariamente, se há nulidade na sentença por ausência de adequada valoração probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades da alimentanda que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas e devem considerar a idade e a fase de desenvolvimento em que se encontra, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida. Deve ser reconhecido o aumento das necessidades da adolescente, ante o lapso temporal transcorrido desde a fixação dos alimentos e o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC) apresentado.
6. O desemprego e a ausência de renda, embora não sejam suficientes para afastar a responsabilidade do genitor pelo pagamento de alimentos, autorizam a mitigação da obrigação alimentar e a fixação de pensão em patamar razoável, à luz do binômio necessidade-possibilidade e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Consideradas as particularidades do caso concreto, especialmente o incremento das necessidades da alimentanda, a existência de situação de desemprego e o fato de o alimentante ser pessoa saudável e em idade produtiva, capaz de buscar atividade remunerada para prover seu sustento e de sua filha, revela-se prudente a reforma da r. sentença para revisar a obrigação alimentícia para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, suficiente para atender às necessidades básicas da apelante sem comprometer o mínimo existencial do genitor. Percentual que deve ser aplicado enquanto perdurar a situação de desemprego, sem prejuízo de nova revisão, caso demonstrada alteração superveniente na capacidade econômica do alimentante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.